Tribunal: CARF
Processo: 11610.021282/2002-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.021282/2002-97
ACÓRDÃO
1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MARSIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Não apresentada documentação
comprobatória, o crédito postulado deve ser indeferido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DATA ANTERIOR A 09/06/2005. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLAÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS.
Súmula
CARF
no
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplica-se o mesmo racional da restituição para o pedido de compensação,
vez que ambos são espécies do gênero repetição do indébito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
2
consideração o prazo prescricional de dez anos para a declaração de compensação apresentada
em 02/12/2002; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de compensação em papel, apresentada em 02/12/2002, em
que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
referente ao ano-calendário 2001 (R$ 3.042.773,86) e ao 3o trimestre de 2002 (R$208.485,76), no
valor original total R$ 3.251.259,62 (e-fls. 02-03).
2.
O contribuinte transmitiu ainda mais duas declarações de compensação eletrônica
(Dcomp’s):
i) Dcomp (final 3629), transmitida 30/06/2005; crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2000, no valor original de R$ 3.737.695,82; crédito vinculado ao processo objeto destes
autos (processo no 1610.021282/2002-97) (e-fls. 64-76);
ii) Dcomp (final 2710), transmitida em 22/02/2006; crédito também decorrente de saldo negativo
de CSLL, ano-calendário 2000, no valor original de R$ 392.420,32; crédito vinculado à Dcomp
anterior (final 3629) que por sua vez está vinculada a estes autos (processo no 1610.021282/2002-
97)(e-fls. 77-80).
3.
Despacho Decisório, com ciência em 07/06/2010, não homologou as compensações
efetuadas em razão de insuficiência/inexistência de crédito. (e-fls. 83-90).
4.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, direito ao
benefício da tese dos “cinco mais cinco”; direito ao crédito de crédito de R$ 710.451,49,
informado na linha 20 da ficha 11 da DIRPJ/1996 - ano-calendário de 1995; saneamento do
processo para identificação dos débitos não homologados; homologação tácita dos valores
referentes às compensações declaradas antes de 06/2005.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade somente para reconhecer a homologação
tácita das compensações efetuadas em formulário às e-fls. 02-23, nos seguintes termos (e-fls. 182-
198):
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
3
A) Quanto ao crédito, voto pelo seu não reconhecimento, posto que:
I) A identificação do ano do Saldo Negativo pleiteado como origem do crédito
tributário que consta das DCOMPs está incorreta.
II) À data do protocolo ou/e envio das DCOMPs estava decaído o direito a pleitear
a restituição do saldo negativo de 1995, que seria a verdadeira origem do
indébito.
B) No que se refere ao pedido de "que seja reconhecida a existência do crédito de
R$ 710.451,49, informado na linha 20 da ficha 11 da DIRPJ/1996 - Ano-Calendário
de 1995", não pode ser acolhido pois: (i) a compensação deve ser realizada com
um valor devido à Fazenda, não sendo cabível o procedimento da empresa, que
equivale a enxertar um pedido de restituição em uma linha reservada a
compensação; (ii) não foi esse o saldo negativo informado nas DCOMPs sob
análise; e, (iii) o saldo negativo do AC 1995, e, por óbvio, os de anos anteriores,
encontravam-se decaídos à data do protocolo das DCOMPs.
C) Quanto à compensação informada na DCOMP de fl. 01 e 02, em formulário, do
presente processo, procedente a alegação de que não pode a Autoridade
Administrativa não homologar a compensação nela informada, razão pela qual se
homologa tacitamente a compensação consignada pelo contribuinte.
D) Por fim, perfeitamente válida e vigente a decisão da Autoridade
Administrativa de não homologar as DCOMPs eletrônicas nos
12205.94273.300605.1.3.03-3629 (fls. 61 a 73) e 14862.53208.220206.1.3.03-
2710 (fls. 74 a 77).
6.
A seguir a ementa da decisão de primeira instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DCOMP. SALDO NEGATIVO. ERRO NA INFORMAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Em havendo erro na identificação do crédito a ser compensado com os débitos
informados nas DCOMPs e, ademais, estando decaído o direito ao crédito
originário do saldo negativo, que alega a interessada ser o correto, não se
reconhece o direito aos valores oferecidos à compensação por meio de DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002
DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO.
CINCO
ANOS.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a Autoridade Administrativa propor a não homologação de
compensações, informadas em DCOMP, após o prazo de cinco anos de seu
protocolo, devendo prevalecer o constante da declaração de compensação,
quando tiver sido ultrapassado esse prazo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
4
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. SALDO NEGATIVO. ANO-CALENDÁRIO DE 1995.
ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser acolhido o pedido de reconhecimento de erro no preenchimento de
declaração de rendimentos relativa ao ano-calendário de 1995, pois não foi o ano
do saldo negativo informado nas DCOMPs sob análise, estando decaído o direito
de postulá-lo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
7.
Em recurso voluntário (e-fls. 201), a recorrente, repisa as alegações de primeira
instância e discorre longamente sobre questões doutrinárias, processo e procedimento, a tese dos
cinco mais cinco no âmbito do STJ, sobre a LC 118/2005; noticia o histórico dos seus saldos
negativos de CSLL desde 1994.
8.
Aponta que após ser fiscalizada questionou a autoridade fiscal sobre o motivo da
falta de devolução dos impostos pagos. Somente então tomou conhecimento de que seria
necessário pedir a restituição ou compensação dos créditos, ocasião em que deixou de transferir
os saldos a restituir da CSLL de período para outro e apresentou pedido de restituição.
9.
Na sequência, aduz que a compensação pleiteada em formulário (e-fls. 02-03)
refere-se a saldo de contribuição social recolhida nos exercícios de 1995 a 2001 que, corrigido
monetariamente, totaliza R$ 3.251.759,62 em 30/09/2002.
10.
Apresenta Parecer Jurídico para reforçar o seu direito à compensação.
11.
Por fim, requer:
i) reforma total do acórdão recorrido para reconhecer a “homologação tácita de
todos os créditos e débitos devidamente compensados em 2000, 2001, 2002 e
2003”;
ii) reconhecimento da prescrição e decadência “dos possíveis débitos compensados
do período, uma vez que vencidos há mais de cinco anos”.
12.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
13.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
14.
Cinge-se a controvérsia a direito creditório de saldo negativo de CSLL referente aos
anos-calendário 2000, 2001 e 2002 não reconhecido por despacho decisório.
Mérito
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
5
15.
Vejamos, inicialmente, a legislação sobre a matéria.
16.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74 da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
No caso em análise, o contribuinte alega que o crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL pleiteado na declaração em papel, protocolada em 02/12/2002, no valor de R$
3.251.759,62 refere-se a CSLL recolhida nos exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e
2001.
23.
Compulsado os autos, verifica-se que os créditos pleiteados nas Dcomps
transmitidas em 2005 e 2006 referem-se aos créditos indicados no formulário inicial protocolado
em 2002. Ou seja, a origem dos créditos remonta a 1995 em diante.
24.
Despacho decisório não reconheceu o direito creditório e não homologou as
compensações declaradas em razão da decadência e erro no preenchimento da DIPJ. Veja-se:
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO
12. Em 31/12/2001, a empresa alega possuir como saldo negativo de CSLL o valor
de R$ 3.042.773,86 e em 30/09/2002 o valor de R$ 208.485,76 (fl. 2).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
6
13. Em consulta às DIPJ/ 2003 ( fls. 47 a 51) e 2002 ( fls. 41 a 46), constatou-se que
a forma de tributação utilizada foi a do lucro real, com apuração anual.
14. No cálculo da contribuição social sobre o lucro do ano calendário de 2002,
verificou-se na Declaração de Compensação de fl. 02, que o contribuinte declarou
o valor de R$ 208.485,76 como sendo, saldo negativo do 3o trimestre e,
conforme Ficha 17 ( fl. 51) além da apuração ser anual, não apurou saldo negativo
de CSLL. No ano-calendário de 2001, na Ficha 17 (fl. 45) também não foi apurado
saldo negativo de CSLL. Ocorrendo a mesma situação para os anos-calendários de
2000 (fl. 39), de 1999 ( fl. 33) e de 1998 ( fl. 32).
15. Tendo em vista que os saldos credores de CSLL objeto da presente solicitação
foram apurados no ano-calendário de 1995 (f1.9), e que o presente processo foi
protocolado em 02/12/2002, a referida solicitação ficou prejudicada (ocorrência
de decadência do direito à restituição do indébito para os pagamentos
efetuados anteriormente a 1997).
16. Analisando o ano de 1997 verifica-se que o contribuinte apurou na Ficha 11
como Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o valor de R$
159.593,67 e como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o valor de R$
12.767,49 e, conforme determina a legislação não poderia ser utilizado para
compensar valor superior ao apurado como Imposto a Pagar.
Assim sendo, o valor que deveria ser lançado na linha 26 como Saldo Negativo
de Períodos Anteriores seria R$ 12.767,49 e não R$ 1.147.889,11( fl. 28),
conforme abaixo demonstrado:
FICHA 11: Cálculo da Contr. Social sobre Lucro Líquido no Ano Calendário de 1997

17. E, conforme determina também o Manual de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica referente ao exercício de 1997/96:
"A soma das compensações indicadas nas linhas 11/24 e 11/25 está
limitada ao valor que seria indicado na linha 11/26 (Contribuição Social a
Pagar) caso não houvessem sido feitas tais compensações"
FICHA 11: Cálculo da Contr. Social sobre Lucro Líquido no Ano Calendário de 1996

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
7
18. E, no exercício de 1996/1995:
"A compensação é limitada ao valor que seria indicado, na linha 11/21
(contribuição social a pagar) caso não houvesse sido feita a compensação.”
FICHA 11: Cálculo da Contr. Social sobre Lucro Líquido no Ano Calendário de 1995

19. Assim sendo, além de haver ocorrido o princípio da decadência, o
contribuinte também utilizou compensações indevidas, conforme determinado
na legislação e demonstrado acima.
20.
O contribuinte também apresentou os Per/Dcomps de nos
12205.94273.300605.1.3.03-3629 ( fls. 61 a 73) e 14862.53208.220206.1.3.03-
2710 ( fls.74 a 77) solicitando a compensação de débitos motivada pela existência
de Saldo Negativo de CSLL apurado no Exercício 2001. Tais Per/Dcomps foram
baixados para análise manual, conforme processo supra.
21. Analisando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2000, no montante de R$ 3.737.695,82, declarado nos Per/Dcomps, verificou-se
que conforme Ficha 17 ( fl. 39) o contribuinte não apurou saldo negativo de
CSLL. Contatado a esclarecer sobre o referido saldo, limitou-se a apresentar
demonstrativos ( fls. 78 e 79), esclarecendo que tal valor era originário de saldos
negativos apurados desde 1995. E, conforme já demonstrado anteriormente o
contribuinte formalizando o Per/Dcomp em 30/06/2005, ele só poderia utilizar
de saldo negativo apurado até 31/12/2000, portanto, não podendo utilizar
saldos negativos anteriores.
22. Assim, tendo em vista as razões apresentadas, proponho QUE SE NÃO SE
HOMOLOGUEM a Declaração de Compensação (fl. 01) e os Per/dcomps de nos
12205.94273.300605.1.3.03-3629 e no 14862.53208.220206.1.3.03-2710.
25.
Como se vê, o despacho decisório reconhece que os saldos credores de CSLL objeto
destes autos foram apurados no ano-calendário de 1995, mas em razão de a declaração de
compensação ter sido formalizada em 02/12/2002 a análise ficou prejudicada ante a “ocorrência
de decadência do direito à restituição do indébito para os pagamentos efetuados anteriormente a
1997”.
26.
Na sequência, ao analisar os anos-calendário 1996 e 1997 aponta erros de
preenchimento da DIPJ.
27.
Em relação às Dcomps eletrônicas transmitidas em 2005 e 2006, referentes ao saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2000, o despacho decisório assentou não haver saldo
negativo de CSLL neste período. Todavia, ao intimar o contribuinte verificou-se tratar de saldo
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
8
negativo desde 1995. Assim, com base nos mesmos motivos elencados anteriormente assentou
que o contribuinte não poderia utilizar tais créditos.
28.
Note-se, todavia, que na Dcomp (final 3629), transmitida 30/06/2005, o
contribuinte vinculou o crédito pleiteado ao processo objeto destes autos (processo no
1610.021282/2002-97) (e-fls. 64-76) e na Dcomp (final 2710), transmitida em 22/02/2006, à
Dcomp anterior (final 3629), que por sua vez está vinculada a estes autos (e-fls. 77-80). É dizer,
todos os créditos estão vinculados àqueles apresentados na declaração de compensação em
formulário, de 02/12/2002 (e-fls. 02), ou seja, aos créditos apurados de 1995 em diante.
29.
A decisão recorrida pontuou “que não houve o encaminhamento de DCOMP em
papel ou eletrônica, cujo indébito teria sido saldo negativo de CSLL produzido no ano-calendário
de 1995”.
30.
Ocorre que o despacho decisório não analisou o saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 1995, em razão da “decadência do direito à restituição do indébito para os pagamentos
efetuados anteriormente a 1997). Ou seja, não fosse a questão da decadência, o crédito teria sido
analisado. Tanto que, na sequência, a decisão recorrida assentou: “o fato é que a DIORT, em nome
da verdade material, buscou informações junto à empresa e constatou que havia decaído o
direito da contribuinte utilizar o SNCSLL1995, na data de protocolo ou envio das DCOMPs sob
análise”. Significa dizer, pois, que o crédito pleiteado na declaração de compensação em
formulário, apresentada em 02/12/2002, não fora analisado em razão da decadência.
31.
Com efeito, ao amparo do Ato Declaratório SRF no 96/1999, afastou a tese dos
cinco mais cinco e confirmou que em razão da decadência:
o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou
em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5(cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, 1, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
32.
Entretanto, nos termos da Súmula Carf no 91, o prazo para pedido de restituição
efetuado antes de 09/06/2005, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação –
caso dos autos – é de dez anos, a contar do fato gerador. Veja-se:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
33.
Aplica-se o mesmo racional da restituição para o pedido de compensação, vez que
ambos são espécies do gênero repetição do indébito.
34.
Uma vez que o saldo negativo de CSLL objeto destes autos refere-se ano-calendário
1995 e a recorrente protocolou a declaração de compensação em 2002, ou seja, dentro do prazo
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
9
prescricional de dez anos, contados do fato gerador, não há falar-se em prescrição ou decadência1,
conforme afirmou o despacho decisório e a decisão recorrida. Assim, o direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL de 1995 em diante deve ser reanalisado levando em
consideração o prazo de dez anos
35.
Necessário observar ainda que até setembro de 2002 admitia-se a compensação
diretamente na contabilidade, conforme IN SRF no 21/972, independentemente de o débito ser
declarado em DCTF. Tal ponto também deve ser observado durante a reanálise do direito
creditório.
36.
No tocante, aos equívocos do contribuinte no preenchimento da DIPJ, como dito
acima, uma vez anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco,
não pode figurar como óbice ao direito creditório.
37.
Ocorre que, em razão de a autoridade fiscal ter entendido que o crédito estava
decaído a discussão probatória praticamente se encerrou neste ponto, conforme trechos da
decisão recorrida elencados a seguir.
A Autoridade Administrativa verificou a inexistência de saldo negativo nas DIPJs
relativas aos períodos de apuração apontados nas DCOMPs e, em um esforço, em
nome da verdade material, intimou o contribuinte a esclarecer a origem do
indébito pleiteado.
A Interessada limitou-se a trazer uma planilha onde se pôde extrair que o
indébito teria se originado no ano-calendário de 1995 (fl. 78).
A partir daí, explicou-se no despacho decisório que, na data do envio das
DCOMPs, estava decaído o direito da contribuinte pleitear restituição do saldo
negativo do ano-calendário de 1995 (SNCSLLA1995).
[...]
O esforço feito pela Autoridade Administrativa de intimar o contribuinte para que
fossem trazidos esclarecimentos, deu-se com base no princípio da verdade
material, que anima o processo administrativo.
[...]
Entretanto, o fato é que a DIORT, em nome da verdade material, buscou
informações junto à empresa e constatou que havia decaído o direito da
contribuinte utilizar o SNCSLL1995, na data de protocolo ou envio das DCOMPs
sob análise.
38.
Nota-se que tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário
que o centro da discussão é a questão decadencial e homologação tácita. Portanto, tal ponto,
nesse caso específico, não configura óbice à reanálise do direito creditório, ocasião em que

1 Esclarecemos que há divergência dogmática acerca da qualificação do prazo em discussão como decadencial ou
prescricional. Todavia, a adoção de um termo ou outro não afeta o raciocínio subjacente desenvolvido neste voto em
relação ao termo inicial do prazo. Maiores detalhes sobre o tema conferir Acórdão Carf no 1201-005.834, de
12/04/2023.
2 Conferir Acórdãos Carf nos: 9101-004.695, de 17/01/2020; 1401-000.953, de 09/04/2013 e 1301-001.935, de
01/03/2016.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
10
contribuinte poderá ofertar provas.
39.
Quanto à homologação tácita, assim estabelece o §5o da Lei no 9.430/96:
Art. 74. [...] § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)30.
40.
Trata-se de prazo conferido ao Fisco para verificar a liquidez e certeza do crédito
fiscal do contribuinte, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja
manifestação do Fisco ter-se-á homologação tácita. No caso em análise, assim se pronunciou a
decisão recorrida:
No presente caso, a Manifestante tomou ciência do despacho decisório de não
homologação em 07/06/2010. Portanto, as DCOMPs enviadas ou protocoladas
anteriormente a 07/06/2005, não poderiam ter sido objeto de verificação pela
Autoridade Administrativa, prevalecendo o nelas informado.
Nessa situação se encontra a DCOMP em formulário, de fls. 01 e 02 dos autos,
haja vista que seu protocolo data de 02/12/2002.
Logo, deve ser desconsiderado o despacho decisório no que se refere a essa
DCOMP (fl. 01 e 02 do presente processo), prevalecendo as compensações ali
consignadas. Por outro lado, perfeitamente válida e vigente a decisão de não
homologar as DCOMPs eletrônicas n°s 12205.94273.300605.1.3.03-3629 (fls. 61 a
73) e 14862.53208.220206.1.3.03-2710 (fls. 74 a 77).
[...]
Conclusão
[...]
C) Quanto a compensação informada na DCOMP de fl. 01 e 02, em formulário, do
presente processo, procedente a alegação de que não pode a Autoridade
Administrativa não homologar a compensação nela informada, razão pela qual
se homologa tacitamente a compensação consignada pelo contribuinte.
41.
Como se vê, a decisão recorrida, corretamente, reconheceu a homologação tácita
da declaração de compensação apresentada em 02/12/2002 (e-fls. 01-02), vez que o contribuinte
tomou ciência do despacho decisório em 07/06/2010 (e-fls. 92), ou seja, após o transcurso do
prazo de cinco anos da apresentação da declaração.
42.
Em relação à Dcomp final 3629, transmitida em 30/06/2005 (e-fls. 64-76), e à
Dcomp final 2710, transmitida em 22/02/2006 (e-fls. 77-80), tendo em vista que a ciência do
despacho decisório (07/06/2010) ocorreu dentro do prazo de cinco anos, não há falar-se em
homologação tácita. Correta a decisão recorrida também neste ponto.

Conclusão
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.857 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.021282/2002-97
11
43.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração o prazo prescricional de dez anos para a declaração de compensação
apresentada em 02/12/2002; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual .

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 350
DF CARF MF
Original